Tribunal: TJES
Processo: 0011637-42.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011637-42.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR SILVA DE SOUSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0011637-42.2021.8.08.0024

EMBARGANTES: JOÃO VITOR SILVA DE SOUSA, MAICOM DA SILVA CONTI

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA. ERRO MATERIAL FÁTICO. CONFIGURAÇÃO. TESTEMUNHA FALECIDA ANTES DA INSTRUÇÃO. RETIFICAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Maicom da Silva Conti e João Vitor Silva de Sousa contra Acórdão da Segunda Câmara Criminal que negou provimento ao recurso de João Vitor Silva de Sousa e proveu parcialmente o apelo de Maicom da Silva Conti para redimensionar a pena. A defesa alega omissão e contradição quanto à validade de provas inquisitoriais e aponta erro material relativo ao depoimento de testemunha falecida antes da audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em omissão ou contradição ao validar a condenação baseada em elementos informativos e provas materiais; e (ii) estabelecer se a menção à oitiva judicial de testemunha falecida configura erro material passível de correção com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada à existência de obscuridade, omissão, ambiguidade, contradição ou erro material, conforme os
arts. 619 e 620,
ambos
do Código de Processo Penal
.

O Acórdão embargado fundamenta o veredicto do Conselho de Sentença em conjunto probatório harmônico, composto por depoimentos da fase investigativa corroborados por elementos objetivos, como a apreensão de motocicleta com o réu João Vitor e de capacete na residência do réu Maicom.

A existência de prova material robusta e de depoimento judicializado afasta a tese de condenação lastreada exclusivamente em elementos informativos, respeitando o
art. 155, do Código de Processo Penal
.

O princípio constitucional da soberania dos veredictos permite aos jurados a opção por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário.

A indicação de que a testemunha Anderson dos Santos Castro prestou depoimento "sob sabatina em juízo" configura erro material, visto que o óbito do depoente ocorreu antes da audiência de instrução.

A retificação do erro material para constar que o depoimento ocorreu na "esfera policial" não altera o dispositivo do julgado, pois a manutenção da condenação sustenta-se em pilares probatórios autônomos, como o reconhecimento por testemunha ocular e prova pericial.

O dissenso quanto à valoração do depoimento da genitora da vítima caracteriza inconformismo com a solução jurídica adotada, o que inviabiliza a rediscussão do mérito na via aclaratória.

A fundamentação suficiente do julgado supre a necessidade de rebater individualmente todos os argumentos das partes, operando-se o prequestionamento implícito nos termos do
art. 1.025, do Código de Processo Civil
, aplicado via
art. 3º do Código de Processo Penal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A condenação amparada em elementos materiais e testemunhais judicializados não afronta a vedação de provas exclusivamente inquisitoriais.

O erro material fático que não infirma os fundamentos autônomos da decisão autoriza a retificação sem a atribuição de efeitos infringentes.

O inconformismo com a interpretação do valor de determinada prova deve ser manejado em via recursal própria, sendo incabível a rediscussão em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 619, 620, 155 e 3º, todos do Código de Processo Penal; art. 1.025, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre desnecessidade de rebater todos os argumentos para fins de prequestionamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0011637-42.2021.8.08.0024

EMBARGANTES: JOÃO VITOR SILVA DE SOUSA, MAICOM DA SILVA CONTI

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAICOM DA SILVA CONTI
e
JOÃO VITOR SILVA DE SOUSA
em face do Acórdão (Id. 16972237) proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, fora negado provimento ao recurso defensivo de JOÃO VITOR SILVA DE SOUSA e dado parcial provimento ao recurso de MAICOM DA SILVA CONTI, redimensionando a reprimenda definitiva que lhe fora imposta para 27 (vinte e sete) anos de reclusão.

Em síntese, argumenta a Defesa de MAICOM DA SILVA CONTI (ID 17121487) e JOÃO VITOR SILVA DE SOUSA (ID 17121492) que incorreu em omissão, contradição e erro material o v. Acórdão, porquanto não se manifestou quanto à tese relativa à inadmissibilidade da prova exclusivamente inquisitorial. À vista disso, postula sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, atribuindo-se efeito modificativo ao julgado para reformar o Acórdão impugnado e, via de consequência, reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, denota-se que pretensão de embargantes revela mero inconformismo com solução jurídica adotada, buscando rediscutir mérito da causa e forçar reapreciação de provas, providência incompatível com estreita via aclaratória.

No tocante à alegada violação ao art. 155, do Código de Processo Penal, verifica-se que v. Acórdão embargado enfrentou a tese de forma motivada, consignando que o veredicto do Conselho de Sentença encontra amparo em conjunto probatório harmônico.

À luz desse quadrante, impende salientar que o Acórdão embargado destacou que a dinâmica fática e a autoria foram delineadas por depoimentos convergentes colhidos na fase investigativa, substancialmente corroborados por elementos objetivos constantes dos autos, notadamente a apreensão da motocicleta com o réu João Vitor e de capacete na residência do réu Maicom.

Nesse prisma, não há que se falar em condenação lastreada exclusivamente em elementos informativos. A existência de prova material robusta, qual seja, a moto e o capacete vinculados ao local do crime, aliada ao depoimento judicial de Adriana Loretti Silva, genitora da vítima, afasta a tese de nulidade por afronta ao contraditório.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, é permitido aos jurados que optem por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Quanto ao apontado erro material relativo à testemunha Anderson dos Santos Castro, assiste razão técnica aos embargantes no que tange ao falecimento do depoente antes da audiência de instrução.
Entretanto, tal equívoco não possui aptidão para alterar o dispositivo do julgado ou anular decisão de pronúncia. A manutenção do decreto condenatório sustenta-se em outros pilares probatórios autônomos e suficientes, como o reconhecimento efetuado pela testemunha ocular Maxsuel Santos Gomes e a prova pericial de apreensão de objetos, de modo que a retificação da menção à “sabatina em juízo” de Anderson não infirma higidez do convencimento colegiado. Por oportuno, esclareço que, onde se lê “
sabatinado em juízo”
, deve-se ler
“na esfera policial”
.

Relativamente ao depoimento da mãe da vítima, qualificado pela defesa como
hearsay testimony
, o v. Acórdão registrou que o relato foi devidamente aquilatado em conjunto com as demais provas, inexistindo omissão. O fato do julgador não acolher a interpretação defensiva sobre o valor de determinada prova não configura vício sanável por embargos, mas dissenso interpretativo que deve ser manejado em via recursal própria.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que fundamente decisão de forma suficiente. A simples oposição de aclaratórios já atrai a aplicação do art. 1.025, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos penais, por força do disposto no art. 3º, do Código de Processo Penal, para fins de prequestionamento implícito, tornando desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos constitucionais e legais invocados.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos embargos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para sanar o erro material fático, de modo a retificar que o depoimento da testemunha Anderson dos Santos Castro fora colhido na esfera policial, mantendo-se íntegros os demais termos do v. Acórdão, sem atribuição de efeitos infringentes

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)